Tribunal: TJDFT
Processo: 0717513-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0717513-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALETE SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA REGIONAL DA UNIÃO DA 1a REGIAO D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pelos interessados WARDELAR FRANCISCO MUNIZ e DURVAL PINTO CALACIA na qual manifestam interesse em realizar sustentação oral no julgamento do presente mandado de segurança (ID 39003564). O presente recurso foi incluído na pauta da 30a Sessão Ordinária Virtual – período de 20/09/2022 até 27/09/2022. Com base no art. 123, parágrafo único, do Regimento Interno desta Casa e no art. 2o, §1o, da Portaria GPR 1848/2016, defiro a retirada da pauta de julgamento virtual, devendo a Secretaria do Conselho providenciar a inclusão em pauta de sessão por videoconferência. No que se refere ao pedido de sustentação oral, sendo este tempestivo, nos termos do art. 12, § 3o, da Portaria Conjunta 52/2020, caberá ao órgão julgador realizar a inscrição do patrono para realização do ato. Intimem-se. Brasília, 19 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator